Tribunal: TJDFT
Processo: 0006545-97.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020 - RJET. OBSERVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação, e este o mesmo prazo relativo a prescrição intercorrente (art. 59 da Lei 7.357/1985).
3. No caso em apreço, a suspensão do feito foi inaugurada em 16/8/2019, termo final verificou-se 1 (um) ano após, em 16/8/2020, acrescendo-se mais 140 dias em decorrência do art. 3o da Lei 14.010 – RJET. E, nesse contexto, a contagem do prazo da prescrição intercorrente, foi iniciada em 2/1/2021, consumando-se em 2/7/2021 (6 meses), haja vista não terem se consubstanciado diligências exitosas no curso da ação, destacando-se o posicionamento do STJ de que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/05/2018, DJe 02/08/2018)..
4. Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que “extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (TJDFT, Acórdão 1420566, 00363406720118070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022).
5. Recurso conhecido e não provido.